Tribunal: TJBA
Processo: 8056666-66.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8056666-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA GOIS DE ASSIS registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA GOIS DE ASSIS, MARCUS VINICIUS GUIMARAES EMILIAVACCA

PJ1

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ITCMD SOBRE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS ONEROSA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou procedente a ação anulatória proposta por Mariana Braga Aitken contra o Estado da Bahia. A ação visava à anulação de lançamento do ITCMD relativo à cessão de cotas sociais da Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda., fundamentada na ausência de fato gerador para o tributo. A sentença anulou o lançamento e deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como para exclusão de restrições creditícias decorrentes do auto de infração.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a cessão onerosa de cotas sociais configura hipótese de incidência do ITCMD, considerando a inexistência de transmissão patrimonial a título gratuito, e a validade da metodologia de cálculo utilizada pelo Fisco Estadual.

III. Razões de decidir

3. O ITCMD incide exclusivamente sobre transmissões patrimoniais a título gratuito, decorrentes de doação ou sucessão "causa mortis", conforme o art. 155, I, da CF/1988. No caso em análise, restou comprovada a natureza onerosa da operação de cessão de cotas, afastando a hipótese de incidência do tributo.

4. A metodologia de cálculo utilizada pelo Fisco, baseada em presunções de doação, carece de base legal e viola o princípio da legalidade tributária, nos termos do art. 150, I, da CF/1988 e do art. 108, § 1º, do CTN.

5. A análise documental confirmou que a operação foi regularmente registrada como compra e venda, não havendo elementos que caracterizassem doação ou qualquer hipótese tributável pelo ITCMD.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A cessão onerosa de cotas sociais não configura hipótese de incidência do ITCMD, sendo nulo o lançamento tributário baseado em presunções de doação sem previsão legal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA Nº

8056666-66.2020.8.05.0001
da Comarca de Salvador (BA), tendo como remetente o
J
uízo da
3ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e como
interessados
ESTADO DA BAHIA
e
MARIANA BRAGA AITKEN
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto deste relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça(a)